Tribunal: TCU
Processo: 010.828/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Evaldo Rodrigues de Holanda contra os termos do Acórdão 8704/2019  TCU  2a Câmara, que jugou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Evaldo Rodrigues de Holanda, ex-Secretário Municipal de Saúde, contra o Acórdão 8704/2019-TCU-Segunda Câmara , que jugou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ R$ 20.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Evaldo Rodrigues de Holanda, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.